Tribunal: STF
Processo: RE 77541
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-06-15
Data de publicação: 1976-06-15

Ementa:
AÇÃO DE ALIMENTOS. NÃO VERIFICADA A RENUNCIA, PELO ALIMENTANDO, AO
FORO PRIVILEGIADO. CUMULADA COM A AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE
PATERNIDADE, A AÇÃO DE ALIMENTOS SEGUIU O FORO PARA AQUELA
ESTABELECIDA, SEM QUE DAI SE PUDESSE INFERIR HAVER O ALIMENTANDO
OPTADO PELO FORO DO ALIMENTANTE. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE OBRIGAÇÃO
ALIMENTAR. ALEGAÇÃO DE FATOS NOVOS SOBRE OS QUAIS TERA DE
PRONUNCIAR-SE O ÓRGÃO JURISDICIONAL. INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 142 DO
CPC/39.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.